Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-96.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004141-96.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS - CPF: 038.505.991-40 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004141-96.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Valquiria Silirio Dos Santos

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.
LEI FEDERAL 12.994/2014 QUE ALTEROU O PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDOR REGIDO POR ESTATUTO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA NORMA APENAS PARA CASOS REGIDOS PELA CLT. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006. ...Por mais essa razão, revela-se claro que o piso salarial contemplado na Lei Federal 12.994/2014 alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”
(
RE 1264117 AgR-segundo
, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 01/09/2020)

Recurso improvido.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou improcedente a pretensão inicial, com o fundamento de que:
“não há como condenar o Município a uma obrigação financeira não prevista em lei, e determinar que efetue o pagamento a parte requerente, conforme pleiteado.”

A Recorrente ingressou com a
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, objetivando o reconhecimento ao direito do recebimento da diferença da defasagem salarial desde o mês de janeiro de 2019 até a implantação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, fixados na Lei 11.350/2006, devendo incidir tal diferença em reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente por índice fixado em sentença e acrescido de juros de mora.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A parte requerente narra, em síntese, que é servidora municipal, submetida ao regime jurídico estatutário municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde regulamentado pela Lei Federal n° 11.350/2006 e Lei Municipal n° 4.223/2014. Aduz que, o artigo 9-A da citada Lei Federal estabeleceu o piso salarial profissional nacional das carreiras de Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate às Endemias.

Discorre ainda que, o §5° do art. 9-A da Lei Federal
alhures
mencionada, estabeleceu que o piso salarial nacional será reajustado, anualmente, em 1° (primeiro) de janeiro, a partir do ano de 2022. Ocorre que, desde dia 1° de janeiro de 2019, o vencimento dos servidores municipais referidos no artigo acima citado não foi reajustado para se adequar ao piso nacional.

Em contestação o Município Recorrido, alega que os agentes comunitários de saúde não são servidores efetivos (não exercem cargo público, mas sim função pública), e portanto, não gozam dos efeitos jurídicos decorrentes de provimento pela via do concurso público, não integram ao plano de cargos e carreiras e, via de consequência, não fazem jus a estabilidade, ao adicional de tempo de serviço, estágio probatório, progressão de carreira, licença prêmio e demais direitos do servidor público.

Pois bem. A Lei Federal nº 11.350/06, com as alterações ocasionadas com o advento da Lei nº 12.994/14 e Lei n° 13.708/2018 instituiu o piso salarial profissional nacional para os agentes de combate a endemias e agentes de saúde ambiental.

O artigo 9º-A da Lei nº 11.350/06 dispõe que:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:
(Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)

§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.
(Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018)

Cabe acrescentar, que a função de “Agente Comunitário de Saúde” foi estabelecida pelo art. 198, §4° da Constituição Federal, sendo sua remuneração, regime jurídico e demais peculiaridades regradas pelo § 5° deste mesmo artigo, “
in verbis”:

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial

profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a

regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde
e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial."

Por sua vez, a Lei Complementar nº. 11.350/2006 dispõe, em seu artigo 8º, que tais agentes se submetem ao regime jurídico celetista, salvo se a lei local dispuser em sentido diverso. Confira-se:

"Art. 8º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art.
198
da
Constituição
, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela
Consolidação das Leis do Trabalho
, salvo se lei local dispuser de forma diversa."

Após a edição da Emenda Constitucional n° 51/2006, o Município de Tangará da serra/MT, que tinha contratação celetista para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, declarou nulos todos os contratos e editou a Lei n° 4.223/2014, que tratava da função pública exercida pela requerente, realizando processo seletivo para contratação dos referidos agentes.

A Lei n° 4.223/2014, do Município Recorrido, criou a “função pública dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a endemias”, vez que a Lei Federal determina que o processo de ingresso é de Processo Seletivo Público, e não concurso público.

O artigo 9º da referida Lei dispõe:

"Art. 9º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelo Município de Tangará da Serra,
submeter-se-ão ao Regime Jurídico Estatutário, conforme a Lei Complementar nº 06, de 21 de junho de 1994
.”

Assim, a partir dessa conversão de regime jurídico, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do Município de Tangará passaram a se submeter à disciplina normativa do regime jurídico estatutário municipal, e não mais àquela disposta na Lei nº11.350/2006.

Em decisão proferida no RE 1264117, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, assim dispõe:

“Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.

Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006.

É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. Isto seria, conferir um direito despido de eficácia.

Ainda que a leitura do art. 9ª-A pudesse gerar alguma dúvida, que não é o caso, quanto à vinculação dos entes subnacionais aos seus termos, no sistema federativo adotado pela Constituição Federal, deve sempre o intérprete acolher a interpretação que não suprima a competência das unidades federadas, outorgada pelo texto constitucional.

Por mais essa razão, revela-se claro que o piso salarial contemplado na Lei Federal 12.994/2014 alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”

Segue a ementa do referido recurso:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.

2. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006.

3. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT.

4. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior.

5. A exegese do § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo.

6. No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal 7.955/2011. Em consequência, esses servidores passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal nº 7.867/2010.

7. Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9º-A, §1º, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista.

8. Acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

9. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (
RE 1264117 AgR-segundo
, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 01/09/2020)

Assim, conforme jurisprudência acima mencionada, não cabe aplicar a regra da norma federal quando o Município estabeleceu regime jurídico diverso para os seus agentes comunitários de saúde.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário exercer funções típicas do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação das funções estatais, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula vinculante 37:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021